Tribunal: TJDFT
Processo: 0717837-50.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0717837-50.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão proferida nos autos do processo originário no 0718516-47.2026.8.07.0001, que deferiu tutela de urgência para determinar que a ré autorize e custeie tratamento quimioterápico associado à imunoterapia com Atezolizumabe, conforme prescrição médica, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Na decisão agravada, o Juízo de origem reconheceu a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, destacou a urgência temporal para início de tratamento adjuvante, afastou a negativa fundada na ausência de previsão no rol da ANS e/ou na alegação de uso off-label e registrou que o fármaco possui registro na ANVISA. Consta, ainda, que, em caso de descumprimento do prazo, fica autorizada a conversão da obrigação em perdas e danos, para fins de bloqueio do valor do medicamento via SISBAJUD. A agravante sustenta, em síntese, a necessidade de prévio contraditório, a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, o caráter off-label da indicação e a impossibilidade de cobertura por se tratar de tratamento fora do rol da ANS. Invoca o entendimento relativo à taxatividade mitigada do rol e os critérios cumulativos aplicáveis à cobertura excepcional, inclusive com menção ao julgamento da ADI 7.265. Requer a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para revogação da tutela concedida. Preparo recolhido (ID 83985126). É o relatório. Decido. O agravo é cabível, por se insurgir contra decisão que versa sobre tutela provisória (CPC, art. 1.015, I). A atribuição de efeito suspensivo reclama demonstração concomitante da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da manutenção da decisão impugnada (CPC, art. 300, c/c art. 1.019, I). No caso, a decisão agravada assentou a probabilidade do direito e o perigo de dano, com destaque para a urgência temporal de início do tratamento adjuvante, e afastou, em cognição sumária, a negativa fundada no rol da ANS e/ou no alegado caráter off-label da indicação terapêutica. A alegação de necessidade de prévio contraditório, ao menos neste exame liminar, não é suficiente para infirmar a decisão agravada. O CPC admite a concessão de tutela provisória de urgência antes da oitiva da parte contrária quando a demora puder comprometer a utilidade do provimento jurisdicional, nos termos do art. 9o, parágrafo único, I, c/c art. 300 do CPC. Em hipóteses envolvendo tratamento oncológico com indicação de início em janela terapêutica específica, a postergação da medida para prévia formação do contraditório pode esvaziar a própria finalidade da tutela de urgência, sem prejuízo da ulterior manifestação da parte demandada e da reavaliação da medida pelo Juízo de origem ou por este Tribunal. A controvérsia deve ser apreciada à luz dos precedentes qualificados dos Tribunais Superiores. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EREsp 1.886.929/SP e 1.889.704/SP (Segunda Seção), firmou compreensão de que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo, admitindo-se, excepcionalmente, cobertura extra rol diante de critérios técnicos e condições específicas. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 7.265, reconheceu a possibilidade de cobertura extra rol desde que observados, cumulativamente, critérios técnicos, tais como prescrição por profissional habilitado, inexistência de alternativa terapêutica adequada no rol, comprovação científica de eficácia e segurança e registro do tratamento na ANVISA, dentro da moldura decisória firmada no referido controle concentrado. Em juízo de delibação, a decisão agravada registra elementos que, em tese, dialogam com tais parâmetros, ao consignar a existência de prescrição médica, a adequação técnica do tratamento no caso concreto, o registro sanitário do fármaco e a urgência temporal para início da adjuvância. A insurgência recursal pretende infirmar essas premissas, o que demanda apreciação mais aprofundada do acervo probatório e das particularidades clínicas do caso, providência mais adequada ao julgamento do mérito do agravo. Não se evidencia, neste momento, probabilidade suficientemente robusta de provimento do recurso apta a justificar a suspensão imediata da tutela deferida na origem. Os relatórios médicos juntados no processo de origem (IDs 271543949 e 271543950) descrevem quadro oncológico em cenário de tratamento adjuvante com finalidade curativa, com estadiamento patológico pT3 pN1a (estádio IIIA) e biomarcadores tumorais dMMR/MSI-H, além de confirmação de MSI-alto e carga mutacional tumoral elevada em teste genético tumoral. Indicam, com fundamentação técnica, a pertinência de quimioterapia adjuvante associada à imunoterapia com atezolizumabe e ressaltam que “off-label” não se confunde com ausência de respaldo científico, quando presente evidência clínica robusta. Ainda segundo os relatórios, o fator tempo possui relevância prognóstica no cenário adjuvante, sendo recomendável o início do tratamento dentro de janela pós-operatória preferencial, de 6 a 8 semanas, aproximadamente 60 dias, sob pena de redução de eficácia e perda parcial de oportunidade terapêutica. Tais informações, consideradas em cognição sumária, reforçam a conclusão da origem quanto à plausibilidade do direito invocado e à urgência do provimento. Além disso, conforme entendimento jurisprudencial, não cabe à operadora do plano de saúde substituir o médico assistente no juízo técnico acerca do tratamento mais adequado ao paciente, tampouco interferir na conduta terapêutica para recusar a cobertura sob fundamentos administrativos ou contratuais dissociados da necessidade clínica, sobretudo quando a doença está coberta e há prescrição médica idônea. Nessa linha, não se mostra legítima, em cognição sumária, a negativa fundada, de forma isolada, na alegação de que a indicação não se encontra prevista nas indicações constantes de bula/manual registrado na ANVISA (uso off-label), porquanto tal justificativa pode configurar ingerência indevida na ciência médica e na terapêutica indicada ao paciente. O Superior Tribunal de Justiça (Quarta Turma), no AREsp 1.964.268, assentou que a operadora não pode negar custeio de medicamento registrado na ANVISA exclusivamente sob o argumento de prescrição off-label, reconhecendo a abusividade da recusa fundada apenas nessa circunstância. Em consequência, tratando-se de prescrição médica idônea para o tratamento da moléstia que acomete a paciente, como reconhecido na origem em análise perfunctória, mostra-se, nesta fase, juridicamente insuficiente a recusa baseada no singelo argumento de uso off-label, sobretudo quando a decisão agravada registrou o atendimento dos pressupostos do art. 300 do CPC e a urgência temporal do tratamento. Em suma, existindo prescrição médica e elementos técnico-científicos que evidenciem eficácia e segurança do medicamento, a exemplo de estudos clínicos de alto nível referidos nos relatórios médicos, ou, quando disponível, de notas técnicas de apoio, revela-se ilegítima a recusa de custeio do tratamento oncológico sob o fundamento exclusivo de que a indicação seria off-label ou de que não constaria das diretrizes de utilização ou do rol mínimo da ANS. Tais parâmetros não autorizam a operadora a substituir o médico assistente na definição terapêutica, nem a negar cobertura de fármaco registrado na ANVISA com base apenas nessa circunstância. O perigo de dano foi afirmado na decisão agravada a partir da urgência temporal para início do tratamento adjuvante, premissa corroborada pelos relatórios médicos, que enfatizam a existência de janela pós-operatória preferencial, de aproximadamente 60 dias. Nesse cenário, a suspensão do custeio pode comprometer o resultado útil do processo e a efetividade do provimento jurisdicional. A reversibilidade é vetor relevante na tutela antecipada (CPC, art. 300, § 3o). No caso, a suspensão da tutela pode acarretar consequências potencialmente irreversíveis à saúde da agravada, ao passo que a manutenção do provimento de urgência preserva a utilidade do processo, sem prejuízo de ulterior reavaliação no julgamento do mérito recursal, à luz do contraditório e de eventual complementação probatória. A previsão de conversão da obrigação em perdas e danos, com bloqueio do valor necessário ao custeio do medicamento, foi estabelecida na origem como mecanismo de efetividade condicionado ao descumprimento do prazo fixado. Em juízo liminar, diante da natureza do direito tutelado, da urgência temporal apontada e da necessidade de assegurar utilidade prática ao provimento jurisdicional, não se justifica afastar, de plano, o comando de efetivação assentado na decisão agravada, sem prejuízo de reapreciação ulterior, caso sobrevenham elementos aptos a modificar o quadro ora delineado. Diante desse contexto, não se verifica, em juízo de delibação, probabilidade de provimento do agravo em grau suficiente para justificar a atribuição de efeito suspensivo. A decisão agravada apresenta fundamentação compatível com as balizas fixadas pelo STJ nos EREsp 1.886.929/SP e 1.889.704/SP e pelo STF na ADI 7.265. Além disso, a tese de uso off-label, isoladamente considerada, não se mostra idônea para infirmar, de imediato, o provimento de urgência, à luz do entendimento do STJ no AREsp 1.964.268, especialmente diante do elevado perigo de dano delineado na origem e reforçado pelos relatórios médicos apresentados. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 14 de maio de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora